Tribunal: TJDFT
Processo: 0752895-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752895-85.2024.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FABIANE ALMEIDA CINTRA FREIRE REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por FABIANE ALMEIDA CINTRA FREIRE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando rescindir acórdão exarado na Apelação Cível no 0705740-71.2020.8.07.0018, pela qual egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pela autora, objetivando a condenação do réu na obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste de vencimentos, na forma prevista na Lei Distrital no 5.008/2012, com o consequente pagamento das parcelas retroativas. A autora afirma que estaria configurado erro de fato, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista que o entendimento firmado pelo egrégio Colegiado destoa de diversos posicionamentos adotados em outros recursos que versam sobre a mesma matéria. Sustenta, ainda, não reunir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Com base nesses argumentos, a autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, pela rescisão do acórdão rescindendo, a fim de que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Conhecimento no 0705740-71.2020.8.07.0018. É o relatório. Decido. Consoante a fichas financeiras constantes do ID 67190982, a autora aufere rendimentos mensais em montante inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, que exige a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de assistência judiciária. Dessa forma, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando dispensado o adiantamento das custas processuais e o recolhimento do depósito prévio exigido pelo inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos da Ação de Conhecimento no 0705740-71.2020.8.07.0018, constata-se que o último ato decisório foi exarado pelo colendo Supremo Tribunal Federal (ID 141093034, p. 1/4), datado de 26/09/2022, consubstanciado na negativa de seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário no 1.402.232/DF, interposto contra a decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto pela autora (ID 141093009). Nos termos do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil, [o] direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Consoante a certidão exarada no ID 141093034 (p. 6) da Ação de Conhecimento no 0705740-71.2020.8.07.0018, a decisão pela qual foi negado seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário transitou em julgado em 22/10/2022. Portanto, o prazo decadencial para a propositura da ação rescisória exauriu-se em 22/10/2024. No entanto, a ação rescisória em apreço foi proposta apenas em 11/12/2024 (ID 67190965), quando já havia transcorrido integralmente o prazo previsto no do artigo 975, caput, do Código de Processo Civil. Em conformidade com a regra inserta no § 4o do artigo 968 do Código de Processo Civil, [a]plica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. O § 1o do artigo 332 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Portanto, caracterizada a decadência do direito à rescisão do acórdão exarado na Apelação Cível no 0705740-71.2020.8.07.0018, tem-se por impositivo o julgamento de improcedência liminar do pedido inicial. Pelas razões expostas, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora e, com fundamento no § 1o do artigo 332, combinado com o § 4o do artigo 968 do Código de Processo Civil, julgo liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa, na forma prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve aperfeiçoamento da relação processual. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 15:13:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora